Tribunal: CARF
Processo: 10166.725095/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, ao empregado e trabalhador avulso destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma. Excluem-se do salário de contribuição os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. O pagamento de valores a título de prêmio de produtividade, por meio de cartão de premiação, integra o salário de contribuição.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EMPRÉSTIMO A SÓCIO.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os valores retirados, pelos sócios, de suas empresas a pretexto de empréstimo que não é liquidado nos termos contratuais.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURO SAÚDE PAGO A FAMILIARES DOS SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam remuneração indireta. Não se incluem no conceito de remuneração indireta os valores de benefícios pagos em favor de terceiros sem relação laboral com a empresa.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURO SAÚDE PAGO AOS SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os valores de plano de saúde pago em favor dos sócios administradores quando o benefício não é extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ALMOÇOS EXECUTIVOS. COMPRA DE JOIA.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam remuneração indireta. Para a presunção do pagamento de pro labore indireto, cabe à Autoridade Lançadora apresentar elementos suficientes a indicar que os sócios foram os beneficiários dos gastos.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VEÍCULOS DE USO PARTICULAR DOS SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os gastos com veículos à disposição dos sócios para uso particular.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula Carf no 108.)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725095/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE.
CARTÃO
DE
PREMIAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a
qualquer título, ao empregado e trabalhador avulso destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a forma. Excluem-se do salário de contribuição os
ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. O
pagamento de valores a título de prêmio de produtividade, por meio de cartão
de premiação, integra o salário de contribuição.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PRÓ
LABORE
UTILIDADE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EMPRÉSTIMO A SÓCIO.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os
valores retirados, pelos sócios, de suas empresas a pretexto de empréstimo que
não é liquidado nos termos contratuais.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PRÓ
LABORE
UTILIDADE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURO SAÚDE PAGO A FAMILIARES
DOS SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Não se incluem no conceito de remuneração indireta os
valores de benefícios pagos em favor de terceiros sem relação laboral com a
empresa.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PRÓ
LABORE
UTILIDADE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURO SAÚDE PAGO AOS SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725095/2012-81
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os
valores de plano de saúde pago em favor dos sócios administradores quando o
benefício não é extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PRÓ
LABORE
UTILIDADE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ALMOÇOS EXECUTIVOS. COMPRA DE
JOIA.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Para a presunção do pagamento de pro labore indireto,
cabe à Autoridade Lançadora apresentar elementos suficientes a indicar que os
sócios foram os beneficiários dos gastos.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PRÓ
LABORE
UTILIDADE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VEÍCULOS DE USO PARTICULAR DOS
SÓCIOS.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os
gastos com veículos à disposição dos sócios para uso particular.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento: 1) os valores que não
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

foram comprovadamente destinados ao pagamento de plano de saúde dos sócios; 2) os valores
pagos a título de refeições; 3) o valor pago para aquisição de joia, e 4) os valores atribuídos a
depreciação, IPVA e seguro dos veículos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuições previdenciárias, Debcad nos
37.323.180-6, 37.323.181-4 e 37.323.182-2, incidentes sobre 1) remuneração indireta de
empregados, caracterizada por pagamentos a título de prêmios, e 2) pró labore indireto pago a
acionistas, caracterizado por, empréstimos, seguro saúde para a familiares, alimentação in natura
em almoços executivos, compra de joia, gastos com automóvel e lancha. Tudo relativo ao
período de 06/2007 a 12/2008.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 405 a 423) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 558 a 579).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 584 a 604) em que se alegou:
a) que o pagamento de cartões de premiação, no âmbito de programa de
marketing de incentivo à produtividade dos funcionários, não configuraria
remuneração indireta paga por intermédio de terceiros;
b) que o acordo de vontades apresentado e os registros contábeis confirmam a
regularidade da operação de mútuo entre a empresa e o acionista, sendo que a
alegação de não pagamento do empréstimo não seria suficiente para
caracterizar os valores como pró labore;
c) que o valor do pró labore foi definido em assembleia geral e, portanto, ainda
que fosse descaracterizado o mútuo, os valores deveriam ser considerados
dividendos;
d) que o pagamento de plano de saúde para familiares dos acionistas não
configura fato gerador de contribuição previdenciária;
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

e) que os valores dispendidos com refeições em reuniões com clientes não
poderiam ser considerados remuneração in natura e, ainda que o fosse, a
ausência de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT não
implicaria a inclusão dos valores no salário de contribuição;
f) que a Autoridade Lançadora não provou que a aquisição de joia tenha se dado
em proveito dos acionistas para que fosse considerada salário indireto;
g) Que não foram comprovados desvios de finalidade no uso dos veículos da
empresa colocados à disposição dos acionistas para que as respectivas
despesas relacionadas, inclusive a depreciação, fossem considerados salário
indireto;
h) que, no cálculo da multa, deve-se aplicar a legislação mais benéfica;
i) que não incidem juros sobre a multa de ofício aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Da premiação a empregados
A Autoridade Lançadora identificou pagamentos efetuados pelo recorrente à
empresa Freecard Marketing de Incentivo Ltda. destinados a incrementar uma melhoria nos
sistemas produtivos de maximização de resultados.
Embora intimado, o contribuinte não apresentou a relação dos empregados
beneficiados pelo programa, razão pela qual a base de cálculo foi arbitrada com base do valor
das notas fiscais de pagamento à empresa Freecard Marketing de Incentivo Ltda., que efetuava o
repasse aos empregados, descontados os valores da taxa de administração.
O relatório fiscal asseverou (e-fl. 42) que, consoante o art. 28, inc. I, da Lei no
8.212, de 1991, todos os pagamentos decorrentes da relação de trabalho integram o salário de
contribuição, ressalvadas as exceções contidas no § 9o do dispositivo, dentre as quais não está o
pagamento de bonificações de incentivo à produtividade dos empregados.
O recorrente alegou que os valores pagos a título de marketing de incentivo, por
não serem habituais, não integrariam o salário de contribuição dos empregados. O recorrente
alegou, também, que caberia ao Fisco comprovar que os valores corresponderiam a remuneração
indireta.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

A forma de remuneração denominada marketing de incentivo, como na espécie
dos autos, já foi objeto de análise pelo Carf e por esta turma, sendo que a jurisprudência
assentada1 converge no sentido de que se trata de remuneração indireta, porquanto ocorre em
razão do vínculo de trabalho. Aliás, esse fato sequer foi questionado pelo recorrente, que admitiu
que o programa teria como propósito estimular a produtividade dos empregados. Sendo assim,
não vejo como admitir a alegação de que tais valores não integrariam o salário de contribuição.
Invoco, para ilustrar, excerto do voto condutor do Acórdão no 2301-005.197, da Conselheira
Juliana Feriato:
Com relação à incidência das contribuições sociais sobre valores pagos a segurados
empregados, mediante crédito em cartões de premiação denominados "flexcard",
verifica-se o conceito de salário-de-contribuição no Art. 28 da Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Trata-se de um conceito amplo de remuneração para os efeitos de apuração da
contribuição previdenciária, abrangendo salário, todos os componentes destinados a
retribuir o trabalho, sendo que, no caso em tela, os pagamentos efetuados à título de
premiações eram em pecúnia e, muitas vezes, habituais.
Portanto, abrange salário-de-contribuição todos os valores efetivamente pagos pelo
Contribuinte, sendo excluído as importâncias pagas disponibilizadas no §9o do Artigo
28 da Lei 8212/91.
Registro que o Fisco se desincumbiu do ônus de provar os pagamentos à empresa
contratada para administrar o plano de incentivo. Não obteve sucesso em individualizar os
pagamentos a cada empregado porque o contribuinte, intimado, ocultou essa informação da
Autoridade Fiscal. Essa conduta autorizou o lançamento por presunção, ao teor do § 3o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991, invertendo-se o ônus da prova para que o contribuinte pudesse afastar o
caráter remuneratório dos valores pagos em decorrência do programa. Porém, o recorrente nada
apresentou que infirmasse a conclusão da Autoridade Lançadora e do colegiado a quo. Limitou-
se a apresentar contrato e faturas que comprovam a relação entre si e a empresa Freecard, fato
este que já estava provado no lançamento.
Nego provimento ao recurso nessa matéria.
2
Dos gastos considerados remuneração indireta dos sócios
Compreendo que, pelo conjunto de informações dos autos, sobretudo quanto à
natureza dos gastos, está-se diante de uma inobservância do princípio contábil da Entidade e, ao
que tudo indica, possivelmente os sócios utilizaram a empresa para fins pessoais. Estivéssemos
avaliando a dedutibilidade das despesas empresariais para efeito do Imposto de Renda de Pessoa

1 E.g.: Ac. 9201-003.044, 9202-003.878; 9202-005.548, 9202-007.756; 2301-003.296; 2301-004.222, 2301-
004.955, 2301-005.197, 2301-006.839, 2401-003.921, 2402-008.986.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

Jurídica, por exemplo, caberia perquirir sobre a pertinência dos gastos para a obtenção do
resultado tributável. Porém, no caso de contribuição previdenciária, a situação não é a mesma.
Nesse caso, é certo que o § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, autoriza o
lançamento por presunção quando o contribuinte, intimado, deixa de apresentar documentos e
informações necessárias ao lançamento direto. Mas a presunção tem que estar fundada em
indícios convergentes da ocorrência do fato gerador. Situações como, por exemplo, o pagamento
de aluguel, viagens, benefícios diversos em favor do segurado podem, na ausência de
esclarecimentos do contribuinte, dar azo à presunção da ocorrência do fato gerador e ao
arbitramento da base de cálculo do tributo, dentro de critérios razoáveis.
Assim, em se tratando de contribuição previdenciária incidente sobre remuneração
indireta, ou salário utilidade, cabe à Autoridade Lançadora comprovar que o desembolso da
empresa se deu, indubitavelmente, em benefício e para o usufruto do segurado, e não em favor
de terceiros que não se enquadram nessa condição. Sem esse liame, ainda que seja um gasto
desassociado do objeto societário, e mesmo que o contribuinte não tenha prestado os
esclarecimentos solicitados, não é possível presumir a ocorrência do fato gerador.
Em outras palavras, se a empresa paga algo em benefício de um segurado e,
intimada, deixa de explicar a natureza do pagamento, é licita a presunção da ocorrência do fato
gerador. Mas essa presunção requer que a Autoridade Lançadora comprove: 1) o pagamento,
ainda que em forma de utilidade, e 2) que o beneficiário está contido no conceito de segurado da
previdência.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da cada desembolso apontado no
lançamento.
2.1
DO EMPRÉSTIMO AO SÓCIO
A Autoridade Lançadora identificou, na contabilidade da empresa, uma saída de
R$ 150.000,00 para o sócio Mauro César Alves Lacerda, registrada em conta de empréstimo.
Intimado, o recorrente apresentou contrato de mútuo (e-fl. 205), celebrado em 18/12/2008 e com
vencimento em noventa dias.
Intimada a comprovar a liquidação do mútuo, a empresa declarou, por intermédio
de seu contador e procurador, que não havia qualquer registro do pagamento do alegado
empréstimo.
Diante do fato, a Autoridade Fiscal aplicou o inc. III do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, que estabelece que a remuneração auferida por contribuinte individual corresponde ao
salário-de-contribuição, tendo em conta que Mauro César Alves Lacerda era, na ocasião, sócio
administrador da empresa.
O recorrente contestou o lançamento, informando que o negócio jurídico não
depende do adimplemento da obrigação, mas tão-somente do acordo de vontades. Alegou, ainda,
que, mesmo que não se considerasse o empréstimo, o valor deveria ser admitido como
distribuição de dividendos, que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

O colegiado a quo manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos, que
admito como minhas razões de decidir (e-fls. 570 e 571):
Com base nos instrumentos contratuais de fls. 99/102 verifica-se que os sócios Mauro
César Alves Lacerda e Eugênio César Alves Lacerda exerciam (antes da transformação
do sujeito passivo em sociedade anônima), conjunta ou separadamente, a administração
da empresa. O sujeito passivo também não refuta a informação fiscal de que, na época
da ocorrência dos fatos geradores, esses sócios já exerciam essas funções e gozavam dos
poderes inerentes a essa condição.
A cópia do documento, apresentado pelo contribuinte, denominado Conta Corrente
Financeira (fl. 205) demonstra que, como informado pela fiscalização, o sócio gerente,
Sr. Mauro César Alves Lacerda, indicado como mutuário, se comprometeu a restituir a
quantia transferida em seu favor pelo contribuinte (mutuante), no prazo de noventa dias
a contar do dia 18/12/2008 (data indicada como de assinatura do instrumento
contratual).
Constata-se, contudo, que aquilo que seria um instrumento contratual (Conta Corrente
Financeira à fl. 205) contém algumas incoerências que inviabilizam sua aptidão para
comprovar a existência efetiva de uma contração que retratasse a disponibilização de
recursos financeiros a um dos sócios gerentes, a título de empréstimo, e não, a título de
pró labore. Especificamente, nesse documento consta que o contribuinte, denominado
mutuante, concedeu empréstimo ao sócio mutuário, pessoa física, no valor de R$
150.000,00, mas que tal recurso seria utilizado como capital de giro. Ora, a finalidade
formalizada nesse documento à cláusula segunda é incompatível com a natureza da
pessoa do mutuário (pessoa física).
A ausência de qualquer amortização do valor que foi transferido ao sócio gerente em
19/12/2008, conforme registro contábil indicado à fl. 42 do relatório fiscal, até
27/4/2012 (data da intimação para informar acerca da devolução desses valores
conforme TIF no 02 de fls. 77/80), também reforça a inaptidão do documento Conta
Corrente Financeira (fl. 205) para comprovar que houve uma operação de empréstimo.
Além disso, tal registro demonstra que, apesar de ter sido formalizado como um valor
conferido em decorrência de empréstimo, tal valor foi vertido em favor do sócio gerente
de forma gratuita e com intenção de ser uma transferência definitiva.
Por sua vez, a ausência de qualquer cláusula atinente à remuneração (juros), pelo
mutuário, relativamente ao capital emprestado pelo contribuinte (uma sociedade
empresária que, por definição, tem por finalidade precípua o lucro, conforme se
depreende do Código Civil), aliada à situação de que o sócio favorecido tem poderes de
gestão para determinar a transferência, por si só, desses recursos, e à circunstância de
que em 06/2012 (mais de três anos do vencimento da obrigação de restituir formalizada
no documento de fl. 205) um empréstimo que teria sido concedido em 12/2008 ainda
não havia sido restituído, torna inverossímil que o valor de R$ 150.000,00, transferido
em favor do sócio, tenha a natureza de um empréstimo/financiamento conforme
registrou contabilmente o contribuinte.
A autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Como toda prerrogativa decorre de um dever, uma vez verificado que o sujeito passivo
se utiliza de simulação para esquivar-se do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados em
detrimento da verdade jurídica aparente (formal). Dito de outra forma, uma vez
evidenciada a simulação, não resta outra opção à fiscalização, a não ser descaracterizar
a relação formal existente e considerar, para efeitos do lançamento tributário, a relação
real entre a empresa e seus trabalhadores.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

Portanto, não podem prosperar as alegações do impugnante no sentido de que por ter
efetuado o registro contábil de uma operação de empréstimo/mútuo em sua
contabilidade, utilizando-se da conta “Empréstimos concedidos” e por ter apresentado o
que seria um instrumento contratual (documento de fl. 205), haveria idoneidade no
lançamento contábil e que essa situação, comprovaria, por si só, a natureza da operação
em comento, nada tendo a ver com pagamento de pró-labore.
Por todas essas razões, considerando-se que o contribuinte não juntou aos autos
qualquer elemento capaz de contradizer as conclusões fiscais, e tendo em vista o
disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 22 e 28, tem-se que agiu corretamente a
fiscalização ao considerar tal valor, formalizado como empréstimo, como pagamento de
pró-labore do sócio administrador.
Nessa condição tal valor deveria ter sido declarado por meio de GFIP e as respectivas
contribuições deveriam ter sido recolhidas em época própria. O que, conforme relato
fiscal não refutado pelo impugnante, não ocorreu.
Esclareça-se que, de fato, como alega o impugnante, a existência de negócio jurídico
não é condicionada a posterior adimplemento da obrigação. Contudo, no presente caso,
as circunstâncias expostas e a inaptidão do elemento trazido para comprovar a
existência do negócio jurídico indicado pelo impugnante como necessário ao
surgimento da transferência dos recursos ao sócio (documento de fl. 205), leva à
conclusão de que, na realidade, o valor representa remuneração de sócio gerente
formalizada com natureza distinta.
Quanto à alegação do contribuinte de que o pagamento de toda a importância que
ultrapassasse o convencionado pelas Assembleias Gerais acerca de pró-labore
representaria na realidade distribuição de dividendos, tem-se que ela está desamparada
de fundamentos fáticos e jurídicos.
O que determina a distribuição de dividendos, nos termos da legislação societária, é a
existência de lucros a distribuir, e não, a suposição, como quer o impugnante, de que
todo e qualquer valor que ultrapassasse os limites dados pela decisão societária acerca
da remuneração de seus sócios que exercem a administração signifique distribuição de
dividendos/lucros.
Ressalte-se, ainda, que na época da ocorrência dos fatos geradores, conforme se
depreende dos documentos juntados às fls. 98/102, era desnecessária deliberação de
acionistas em Assembleia Geral, já que o contribuinte era uma sociedade limitada no
período considerado pela fiscalização.
Em síntese, tanto a Autoridade Lançadora quanto o colegiado antecedente não
admitiram a prova apresentada pelo contribuinte, consistente em um singelíssimo contrato de
mútuo (e-fl. 205) que sequer previu a remuneração do empréstimo.
Entendo de forma igual. O contrato foi celebrado em 18/12/2008, com
vencimento em noventa dias, e, quando da ação fiscal, que foi concluída em 21/06/2012 (e-fl.
97), não havia qualquer evidência da liquidação do alegado mútuo. Em 31/05/2012, o contador e
procurador da empresa admitiu que não havia registro algum do pagamento (e-fls. 385 a 388).
Ora, a essência de um empréstimo é o seu pagamento, é isso que o difere de uma liberalidade.
Some-se a isso o fato de que não constam testemunhas no contrato, o que, por si só, ao meu ver,
torna a prova imprestável diante dos indícios de que o negócio não ocorreu nas condições
alegadas pelo recorrente, mas tratou-se de verdadeira remuneração do então sócio administrador.
Quanto à alegação de que o valor deveria ser considerado distribuição de lucros, o
recorrente não juntou prova alguma que pudesse sustentá-la. Não há registro contábil da
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

existência de lucro distribuível, nos termos da cláusula 14a do contrato social (e-fl. 101), e não
foi apresentada a declaração de Imposto de Renda da empresa com a informação dessa alegada
distribuição.
Afastadas as hipóteses do empréstimo e da distribuição de lucros, percebo, que
está correta a presunção da ocorrência do fato gerador, porquanto houve um pagamento ao sócio
administrador que, nessa condição, é segurado obrigatório da previdência social.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
2.2
DO SEGURO SAÚDE PAGO AOS SÓCIOS E SEUS FAMILIARES
A Autoridade Lançadora identificou o pagamento de seguro saúde a familiares
dos sócios.
O contribuinte, por sua vez, alegou que se tratavam de pessoas sem vínculo algum
com a empresa e que, portanto, pagamentos em favor delas não poderiam ser considerados fatos
geradores de contribuição previdenciária.
O colegiado antecedente assim se pronunciou sobre a questão:
Constata-se, com base nas cópias dos documentos de caixa, por exemplo, aquele à fl.
209, que os valores desembolsados pelo contribuinte com seguro saúde se referem aos
sócios administradores, cônjuge e filhos desses sócios (em consonância com a
informação prestada pelo preposto da empresa, contador, Sr. Nilvand Messias de
Almeida).Verifica-se, nesse caso, que os sobrenomes dos favorecidos indicam que um
deles (Davidson Machado de Moraes) é parente da cônjuge de um dos sócios (Tatiana
Soares de Moraes Lacerda) e que outro favorecido (Rosangela Alves Lacerda) é parente
de ambos sócios.
O próprio impugnante, em sua defesa, admite ter custeado planos de saúde para os
familiares dos sócios gerentes, alegando, em síntese, que pelo fato dos beneficiários não
terem qualquer relação com a empresa, as despesas com eles não seriam fatos geradores
de contribuições previdenciárias, na medida em que não poderiam ser consideradas
remuneração dos beneficiários.
De fato, tais valores não poderiam ser considerados remuneração dos beneficiários sem
vínculo com a empresa. Contudo, confundiu-se o impugnante, pois se nota que a
fiscalização não considerou tais despesas como remuneração dos beneficiários, mas dos
sócios gerentes.
A conclusão fiscal não poderia ser diversa, porque quando o contribuinte arca com os
custos de benefícios em favor da parentela de seus sócios gerentes, o que ocorre é a
remuneração desses sócios, que deixam de desembolsar recursos próprios para custear o
plano de saúde de seus familiares.
Entendo que, neste caso, cabe razão ao recorrente.
A legislação previdenciária não autoriza a presunção de que os valores
dispendidos pela empresa em favor de terceiros, sejam eles parentes ou não dos sócios, poderiam
ser enquadrados no conceito de salário de contribuição dos sócios, simplesmente porque não
haveria, nesse caso, contraprestação laboral, o que exclui os beneficiários do conceito de
segurado da previdência social em relação a esses fatos.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

A alegação de que, ao custear o plano de saúde dos familiares dos sócios, a
empresa estaria arcando com gastos que seriam de responsabilidade dos próprios sócios carece,
ao meu ver, de comprovação. Não há, no autos, nenhuma informação de que os beneficiários do
plano de saúde fossem dependentes dos sócios, embora fossem parentes. Também não consta
nenhum instrumento que tivesse atribuído essa obrigação aos sócios, de forma que os
pagamentos pudessem corresponder ao resgate dessas obrigações e, aí sim, ser considerados
remuneração dos próprios sócios.
Nessa circunstância, não há lógica em se presumir que os pagamentos teriam
ocorrido em benefício dos sócios e corresponderia, pois, a pró labore indireto. Vejo ao contrário,
pagamentos dessa natureza, que em nada contribuem para a persecução do objeto social da
empresa, estão, em última análise, a prejudicar os próprios sócios, na medida em que reduzem o
resultado empresarial. Sem a prova, ou mesmo indícios contundentes, de que o benefício se deu
em favor dos sócios, não há como presumir a ocorrência do fato gerador.
Observo, entretanto, que nas duas apólices juntadas pela Autoridade Fiscal (e-fls.
209 e 210) constam pagamentos de seguro saúde diretamente em favor dos sócios Mauro César
Alves Lacerda e Eugênio César Alves Lacerda, respectivamente nos montantes de R$ R$
1.870,74 e R$ 1.303,66. Neste caso, considerando que a empresa, embora intimada, não
comprovou que o seguro se estendia a todos os seus empregados e dirigentes, nos termos da
alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, os valores pagos em benefício dos sócios
integram o salário-de-contribuição.
Dou provimento parcial ao recurso na matéria para excluir da base de cálculo do
lançamento os valores que não foram comprovadamente destinados ao pagamento de plano de
saúde dos sócios.
2.3
DOS ALMOÇOS EXECUTIVOS
A Autoridade Lançadora entendeu que, diante da falta de esclarecimentos
solicitados ao contribuinte, os gastos contabilizados como refeições feitas em restaurantes caros,
inclusive aos finais de semana, equivaleriam a salário utilidade em favor dos sócios da empresa.
Entendeu também que, por não haver inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, não haveria como excluí-los da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
O acórdão recorrido manteve o mesmo entendimento.
O recorrente sustentou que os gastos estariam relacionados a almoços executivos
com clientes ou com potenciais clientes.
Entendo que se está, mais uma vez, diante de uma situação desprovida de provas
nos autos. É certo que houve o pagamento das refeições, inclusive em finais de semana, e
também é certo que os restaurantes são estabelecimentos de padrão elevado em Brasília.
Reconheço a dificuldade de se comprovar a natureza e finalidade das refeições, mas entendo que,
neste caso, caberia à Autoridade Lançadora fazer a prova.
A alegação do contribuinte de que se trataram de almoços executivos também é de
difícil comprovação, porquanto não é comum, tampouco obrigatório, que as empresas registrem,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

nas notas fiscais de restaurantes, os nomes dos comensais e os motivos das refeições. Sabe-se
que os gastos com clientes, o que pode incluir refeições, são um meio importante e usual de se
estabelecer negócios; portanto, a alegação do contribuinte me parece absolutamente razoável.
Caberia, pois, ao Fisco, ao meu ver, afastar essa possibilidade e comprovar que as
refeições se deram apenas para o deleite dos sócios. Aliás, a Autoridade Fiscal sequer juntou
provas de que os sócios teriam participado dos eventos e, por conseguinte, se beneficiado dos
gastos.
Mais uma vez, entendo que não há indícios sólidos a permitir a presunção da
ocorrência do fato gerador.
Dou provimento ao recurso na matéria.
2.4
DA JOIA
A Autoridade Lançadora interpretou, diante da falta de esclarecimentos do
contribuinte, que a joia adquirida em 26/12/2007 e registrada na contabilidade da empresa seria
remuneração indireta dos sócios da empresa.
O colegiado antecedente manteve o mesmo entendimento.
O recorrente alegou que não se provou, nos autos, que a joia teria sido adquirida
em benefício dos sócios.
Observo, de pronto, que a intimação encaminhada à empresa (e-fl. 78), quando da
ação fiscal, não solicitou que fosse declinada a destinação da joia adquirida, mas tão-somente
que se apresentasse “documentação e esclarecimentos” sobre o fato.
Mais uma vez, em que pese o silêncio do contribuinte, percebo que a Autoridade
Lançadora não se desincumbiu do dever de provar ou ao menos apresentar indícios razoáveis de
que a joia teria sido adquirida em benefício de algum dos sócios. Claro que seria uma prova de
difícil obtenção, mas isso não afasta a necessidade de se apontar, inequivocamente, o
beneficiário da remuneração indireta. Sem essa conexão, não é possível, ao meu ver, presumir-se
a ocorrência do fato gerador.
Dou provimento ao recurso na matéria.
2.5
DOS VEÍCULOS
A Autoridade Lançadora identificou, no patrimônio da empresa, o registro de
vários veículos, dentre os quais os seguintes veículos de luxo:
a) lancha Mercury motor de popa 150 optimax 2007;
b) BMW X3 4x4 PTS 2005/2006;
c) Mercedes-Benz C 280 Avanguard 3.0 V-6 P 2008/2009;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

d) Porsche Cayenne;
e) Pajero Gabi
Intimado, o contribuinte não apresentou, dentre outras informações, as normas de
uso de veículos e tampouco a finalidade de veículos de luxo, inclusive uma embarcação, para as
atividades da empresa.
Em entrevista com o contador e procurador da empresa (e-fls. 385 a 388), a
Autoridade Fiscal foi informada que havia controle do uso dos veículos destinados à prestação
de serviços de segurança, que é a atividade da empresa. Porém, acerca dos veículos BMW X3,
Mercedes-Benz C 280, VW Tiguan, Porsche Cayenne e Pajero Gabi informou apenas que eram
utilizados pela diretoria. Diante disso, a Autoridade Fiscal considerou que tais veículos ficavam
indiscriminadamente à disposição dos diretores e que não eram utilizados para a atividade
empresarial; portanto, o uso dos veículos configuraria salário utilidade.
Na impugnação, o contribuinte alegou que os veículos eram utilizados para as
finalidades da empresa, e não em benefício da diretoria.
A decisão recorrida assim estatuiu (e-fls. 574 e 575):
Constata-se, com base nos documentos juntados às fls. 70/72, fls. 77/80, fls. 81/82 e fls.
85/86, que a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a documentação com o
controle de utilização dos veículos de propriedade do contribuinte (contendo a data,
quilometragem e os nomes de quem os utilizou), e a prestar esclarecimentos acerca da
finalidade de seu uso e de quais pessoas poderiam conduzi-los. Por sua vez, as
manifestações do contribuinte às fls. 204 e 382 demonstram a procedência das
informações fiscais no sentido de que o contribuinte, não atendeu a essas intimações.
Como mencionado, constata-se, com base no instrumento do contrato social juntado às
fls. 99/102, que o objeto social do contribuinte é a prestação de serviços especializados
em segurança patrimonial com vigilância armada ou desarmada e a segurança
eletrônica.
Os documentos juntados pela fiscalização para comprovar a disponibilização de
veículos de luxo aos sócios demonstram que o tipo e o modelo dos veículos arrolados à
fl. 49 são incompatíveis com o objeto social referido. Por exemplo, o documento de fl.
318/332 (contrato de arredamento mercantil pré-fixado) indica que o fiel depositário do
Porshe é o sócio gerente Eugênio Cesar A Lacerda, por esse documento pode-se
perceber que o automóvel tinha um custo de R$ 271.440,00 em 2006. O documento de
fl. 344 indica que em 2008 o valor do automóvel Mercedes Bens adquirido era de R$
201.000,00, o documento de fl. 347 informa que o valor do BMW em 2008 era de R$
230.000,00, o documento de fls. 355/359 indica que o valor da Lancha Mercury era de
R$ 260.000,00.
Os documentos de fls. 318/381 corroboram a informação fiscal de que foi o contribuinte
que suportou as despesas (por exemplo, licenciamento, manutenção, aquisição) com os
veículos indicados à fl. 49.
O documento de fls. 385/388 corrobora a informação fiscal de que o Sr. Nilvand
Messias de Almeida, contador, indicou que os veículos apontados à fl. 49 (item 32.3 do
relatório fiscal) eram utilizados pela diretoria da empresa e que, apesar de existir
controle de uso dos carros empregados nos serviços de segurança no período
fiscalizado, provavelmente, inexistiria controle quanto à utilização dos veículos de luxo.
(Grifo do original.)
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

O fato de existir um controle dos veículos que são utilizados pelos empregados na
prestação de serviços de vigilância, de inexistir um controle dos veículos de luxo que
ficam a disposição da diretoria, e de que os administradores da sociedade são os sócios,
leva a conclusão de que tais administradores poderiam fazer o uso que melhor lhes
aprouvesse. Tal circunstância, aliada à incompatibilidade entre o tipo/custo dos veículos
arrolados à fl. 49 com o objeto social da empresa, reforça a conclusão fiscal de que a ela
disponibilizava e custeava o uso desses veículos, não em favor das suas atividades, mas
em benefício dos sócios.
Essas constatações corroboram as conclusões fiscais de que a empresa mantinha
veículos de luxo custeados por ela para uso particular dos sócios.
Dessa feita, tendo em vista que o sujeito passivo não juntou aos autos qualquer
documento que pudesse demonstrar que os veículos como o Porshe e a Lancha Mercury
eram necessários e empregados nas atividades da empresa, tem-se que foi correto o
procedimento fiscal ao considerar os custos com tal benefício, remuneração indireta dos
sócios. Nessa condição tais despesas deveriam ter sido declaradas por meio de GFIP e
as respectivas contribuições deveriam ter sido recolhidas em época própria. O que,
conforme relato fiscal não refutado pelo impugnante, não ocorreu.
No recurso voluntário, o recorrente insistiu que os veículos eram utilizados para
fins empresariais e que a Autoridade Fiscal não provou o desvio de finalidade no uso.
Entendo que não há como reparar o acórdão recorrido no que se refere à utilização
dos veículos pelos sócios, pois os seguintes indícios apontam para essa conclusão: 1) o
contribuinte se recusou a justificar a manutenção de veículos de luxo no patrimônio da empresa;
2) o contribuinte não comprovou, ou sequer alegou, alguma circunstância em que tais veículos
seriam úteis para a realização do objeto social; 3) o preposto da empresa confirmou que os
veículos eram de uso da diretoria, e 4) o Porsche Cayenne, cujo contrato de leasing foi feito em
nome da empresa (e-fl. 318), tinha como depositário fiel Eugênio César A. Lacerda, sócio da
empresa.
Diante desses indícios, parece-me cristalino que, embora os veículos pertençam à
empresa, o uso deles era particular, configurando a remuneração em forma de utilidade. Vejo,
pois, que a Autoridade Lançadora, nesse caso, comprovou tanto o pagamento dos benefícios,
consistente na utilização dos veículos, quanto a condição de contribuintes individuais dos
beneficiários, que são os membros da diretoria da empresa, no dizer do seu preposto.
Admitida a hipótese de remuneração indireta pelo uso dos bens, resta analisar a
base de cálculo considerada pela Autoridade Lançadora. Percebo que, no aspecto quantitativo do
lançamento, foram consideradas como remuneração presumida (e-fl. 51):
a) depreciação;
b) seguro;
c) IPVA;
d) estimativa do consumo de pneus;
e) estimativa do consumo de combustíveis, e
f) estimativa de gastos com manutenção.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

Acerca da base de cálculo presumida, o recorrente alegou:
Deveria a Sra. Fiscal estabelecer um link entre as contas contábeis de combustíveis e
lubrificantes, manutenção de veículos, peças e acessórios, seguros e automóveis, IPVA
e demais correlatas, com os veículos considerados na autuação, de modo a concluir que
a empresa incorria em gastos com manutenção, IPVA, seguros, pneus, combustível, etc.,
para benefício dos acionistas. Sem essa ligação, não é dado à fiscalização simplesmente
estimar os gastos e interpretá-los como salário utilidade, posto que, insista-se, não há
autorização legal para tanto.
Sendo assim, caso não seja excluído todo o montante indicado como salário utilidade,
quanto aos veículos de uso da diretoria, que pelo menos sejam desconsiderados os
gastos com IPVA, seguro, pneus, combustíveis e manutenção dos bens.
Entendo que se deve distinguir os gastos relacionados à propriedade daqueles
relacionados ao usufruto dos bens. Os gastos relativos ao IPVA, ao seguro e à depreciação não
ocorrem em razão do uso, mas em face da propriedade e, no caso da depreciação, decorre da
obsolescência do bem. Independentemente do uso, os veículos irão depreciar com o tempo, o
IPVA incidirá e o seguro será contratado para a garantia do patrimônio. O fato de os veículos
serem utilizados pelos diretores, portanto, não altera esses gastos, que devem ser suportados pela
proprietária dos ativos, que é a empresa.
Nesse caso, considerando que a empresa, intimada, não forneceu as informações
de consumo individualizadamente por veículo, a Autoridade Lançadora estimou os gastos com
base em critérios razoáveis e, ao meu ver, até mesmo conservadores, para chegar à base de
cálculo presumida.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, há autorização legal, no § 3o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991, para se proceder ao lançamento de forma arbitrada quando o
contribuinte não fornece as informações suficientes para a tributação direta. Obviamente, a
presunção comportaria prova em contrário, que o recorrente não logrou produzir para afastar a
imputação, o que poderia se dar com a comprovação, por exemplo, de que os gastos relativos ao
uso dos bens teriam sido suportados pelos dirigentes, e não pela empresa.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso na matéria para excluir do lançamento os
valores decorrentes de gastos com depreciação, seguro e IPVA.
3
Da multa
A Autoridade Lançadora, em face da retroatividade benigna prevista na alínea “c”
do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, aplicou a multa mais benéfica ao contribuinte
comparando a multa prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a soma da multa
prevista no revogado inc. II do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, e a multa prevista no § 5o do art.
32, da mesma lei.
O recorrente sustentou que a comparação das multas, para efeito de aplicação da
retroatividade benigna, estaria incorreta. Segundo sua interpretação, em relação a este processo,
a multa aplicada deveria ser comparada com as disposições da alínea “c” do inc. II do art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com o que prevê o inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Desse modo,
a multa da legislação revogada seria sempre mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

A legislação revogada determinava que, havendo falta de pagamento e falta ou
omissão na declaração, seriam aplicadas duas multas:
a) a prevista nas alíneas “a” a “d” do inc. II do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
ou seja, de 24% a 50% do valor do tributo não pago ou recolhido, relacionada
ao descumprimento da obrigação principal, e
b) a prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, equivalente a 100% do
valor da contribuição omitida na declaração, relacionada ao descumprimento
da obrigação acessória.
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, os dois dispositivos foram
revogados. As infrações passaram a ser sancionadas da seguinte forma:
a) havendo descumprimento de obrigação principal e acessória, aplica-se o que
consta do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que inclui, ao mesmo
tempo, a sanção pelo não pagamento do tributo devido e a falta ou inexatidão
da declaração, e
b) havendo somente o descumprimento da obrigação acessória, a multa aplicável
é a do art. 32-A.
No presente caso, o contribuinte descumpriu, ao mesmo tempo, as obrigações
acessória e principal, como bem relatado pela Autoridade Lançadora (e-fls. 57 a 64), que
demonstrou (e-fl. 63) que a aplicação da legislação revogada implicaria no lançamento da multa
por descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 221.598,92, mais a multa por
descumprimento da obrigação principal, no valor de R$ 53.183,74, totalizando R$ 274.782,66.
Entretanto, ao se aplicar a legislação em vigor quando do lançamento, a multa pelas duas
condutas infracionais seria de R$ 166.199,19. Portanto, foi claramente aplicada a hipótese mais
benéfica ao contribuinte.
Mesmo considerando as modificações no lançamento constantes deste voto,
continua sendo mais favorável ao recorrente a aplicação da multa prevista no inc. I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Nego provimento ao recurso nesta matéria.
4
Dos juros sobre a multa de ofício
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, aplico o que dispõe a
Súmula Carf no 108 para negar provimento ao recurso nessa matéria:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento: 1) os valores que não foram comprovadamente destinados ao pagamento de plano
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725095/2012-81

de saúde dos sócios; 2) os valores pagos a título de refeições; 3) o valor pago para aquisição de
joia, e 4) os valores atribuídos a depreciação, IPVA e seguro dos veículos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital